Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725708-02.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: THATYANA ANDREA LEITE DE FARIAS MARENGO, ANDRE LUIZ MERLO MARENGO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora